Tribunal: TJDFT
Processo: 0724665-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724665-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: Y. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE ABREU DE SOUZA IMPETRADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO O mandado de segurança dirige-se contra ato de autoridade sendo necessário indicar precisamente qual a autoridade que praticou o ato indicado como abusivo, nos termos da Constituição Federal e da Lei do Mandado de Segurança. Vale ressatar que o ato atacado não é praticado pelo órgão, mas sim pela autoridade que o representa. Esclareça o autor se pretende ajuizar o processo junto à Justiça Federal, considerando o cabeçalho da sua petição. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2022